Tribunal: TJDFT
Processo: 0757067-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757067-67.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ALEXANDRE SILVEIRA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Processo civil. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo em nome de terceiro. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão e extinguiu o processo sem resolução do mérito. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em análise: i) Se o registro do veículo em nome de terceiro justifica a extinção do processo sem resolução do mérito; ii) Se notificação extrajudicial que faz menção a operação com número diverso da cédula de crédito bancário entabulado entre as partes se mostra hábil a constituir o devedor em mora. III. Razões de decidir 3. O Decreto-Lei 911/69, que alterou a redação do art. 66 da Lei 4.728/65 e estabeleceu normas de processo sobre alienação fiduciária, dispõe no artigo 1o, §10, que "a alienação fiduciária em garantia do veículo automotor, deverá, para fins probatórios, constar do certificado de Registro, a que se refere o artigo 52 do Código Nacional de Trânsito". 4. Embora o registro do contrato de alienação fiduciária no DETRAN não constitua requisito de validade do negócio jurídico, sua ausência traz como consequência a ineficácia do contrato perante terceiro de boa-fé. Portanto, ausente comprovação da titularidade do bem objeto da demanda, não há como dar prosseguimento à ação de busca e apreensão em nome do devedor fiduciante. 5. Não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula no 72 do STJ, e art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-Lei 911/69. 6. A notificação extrajudicial, para a sua validade, deve, necessariamente, identificar o título gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, caput e §6o, ambos do Decreto-Lei 911/69, asseverando que a notificação acostada aos autos é válida e possui o condão de constituir a parte recorrida em mora. Enfatiza que a documentação anexa à inicial faz prova cabal de que a notificação foi endereçada ao domicílio que o recorrido informou ao recorrente, conforme assim declarado no contrato em debate. Pontua que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. Entende inexistir qualquer exigência, para fins de propositura de ação de busca e apreensão do veículo, que o registro do gravame esteja feito no nome do devedor. Aduz que apenas se faz necessária a comprovação da constituição do devedor em mora e da existência da relação contratual entre as partes. Enfatiza ser eficaz a comprovação da mora através da remessa da notificação ao endereço indicado pelo devedor quando da contratação junto ao credor, ainda que negativa pelo motivo “endereço insuficiente”. Pondera sobre a validade da notificação enviada ao endereço, mesmo com divergências no número do contrato. Afirma que "a mera irregularidade quanto ao número do contrato lançado na notificação extrajudicial que comprova a constituição em mora do devedor não tem o condão de afastar sua validade, porquanto todos os elementos indicados na missiva são perfeitamente capazes de comprovar que se trata da Cédula de Crédito Bancário mencionada na notificação". Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA FLAVIO, OAB/DF 28.978, FLAVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317 e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/DF 28.322. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 2o, §2o, e 3o, caput e §6o, ambos do Decreto-Lei 911/69, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre os temas, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA FLAVIO, OAB/DF 28.978, FLAVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317 e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/DF 28.322, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028